Tribunal: TJES
Processo: 0005051-52.2008.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005051-52.2008.8.08.0021
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E A
PELAÇÃO CÍVEL –-
ISSQN – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGANDO O SUJEITO PASSIVO AO RECOLHIMENTO DE ISSQN NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NÃO CABÍVEL – RECURSO PROVIDO –
SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA NOS DEMAIS TERMOS QUE NÃO FORAM OBJETO DA APELAÇÃO CÍVEL
.

1.
Existindo pronunciamento anterior deste Eg. Tribunal a respeito da inexistência de relação jurídica que obrigue a empresa a recolher ISSQN em favor do MUNICÍPIO DE GUARAPARI, a sentença objeto da remessa necessária deve ser mantida inalterada neste ponto.

2
.
“
A
fixação dos honorários advocatícios rege-se pela lei vigente na data da prolação da sentença, consoante entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça” (
STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.702.831; Proc. 2017/0238832-0; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 29/10/2020).

3.
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. Inteligência do § 5º, do artigo 85 do CPC.

4.
Recurso provido. Sentença mantida em sede de remessa necessária nos demais pontos que não foram objeto de reforma do recurso de apelação cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento provimento ao recurso, e manter os demais pontos em sede de remessa necessária que não foram objeto de reforma do recurso nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0005051-52.2008.8.08.0021

APELANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELAD
O:

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. sentença com cópia no ID 2613368 (fls. 618/621), que, nos autos da
execução fiscal
proposta pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, declarou a nulidade da CDA nº 389/08.

Na oportunidade, o julgador de origem condenou o apelado ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados equitativamente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em razão do elevado valor da causa.

Em suas razões, a apelante sustenta ser inaplicável a fixação equitativa de honorários sucumbenciais, por não se tratar de valor inestimável, irrisório ou de baixo proveito econômico, nos termos do § 8
o
do art. 85 do CPC.

O
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
apresentou contrarrazões às fls. 640/648.

Em sede de remessa necessária, verifico que a execução fiscal foi extinta em razão do trânsito em julgado de sentença – confirmada em segundo grau – prolatada no bojo da ação anulatória nº 0046774-42.2008.8.08.0024 (fls. 556/562), na qual os pedidos autorais foram julgados procedentes para declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue a
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ao recolhimento de ISSQN perante os municípios de Guarapari e Vila Velha, uma vez que o tributo é recolhido no Município de Vitória, onde a contribuinte está sediada.

Ao julgar o recurso de apelação interposto pelos referidos municípios, este Eg. Tribunal considerou que, ainda que existam escritórios administrativos localizados em Vila Velha e Guarapari, os atos ali praticados têm como objetivo “
facilitar inúmeros acessos dos cooperados a atos burocráticos (atos cooperados)”
e, portanto, não elegem “
essas lojas como unidades tributárias capaz de viabilizar a exação”
.

A seguir, transcrevo trecho do v. acórdão no qual se concluiu pela inexistência de relação jurídica que obrigue a apelante ao recolhimento de ISSQN no Município de Guarapari:

A sentença acolhendo o entendimento da parte autora, julgou, como dito, procedente os pedidos no sentido de obstar os Municípios de Guarapari e Vila Velha a exigirem o adimplemento de obrigação tributária principal em decorrência dos serviços prestados pela UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS.

(...)

Neste momento, expostas as premissas que darão o norte do presente julgamento, entendo necessário empreender uma análise sobre a existência de
atos meramente administrativos, exercidos por unidades da recorrida e que não estão compreendidos como atos tributários
. Por outro lado estão os atos vinculados à prestação de serviços passíveis de tributação. Ou seja, a análise quanto a existência de unidades descentralizadas, perpassa pela imprescindível compreensão dos atos que estas praticam.

Como dito no julgamento do REsp 1711519, ao qual novamente cito a despeito de ser repetitivo:

"após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é prestado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo".

Não de outro modo há expressa disposição pelo Código Tributário Nacional, em seu artigo 127 que:

Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:

II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento;

Assim,
somente poderia se aventar a existência de ato tributável da unidade quando esta possua em sua cadeia de atos aqueles que estão incluídos na Lista de Serviços editada pela LC 116/2003, no presente caso os pertinentes ao item 4.23
. onde descreve:

4.23 – Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.

Este dispositivo implica a uma análise exegética diversa do tema ao apresentar a lista dos serviços em seu item 4.23 e o artigo 4º invocado pelos recorrentes, já que este não é capaz de infirmar a conclusão externada na sentença.

Ou seja,
a existência de escritório de prestação de serviços administrativos dentro do espaço territorial de Vila Velha e Guarapari, como dito, tendentes a facilitar os inúmeros acessos dos cooperados a atos burocráticos (atos cooperados), não elege essas lojas como unidades tributáveis capaz viabilizar a exação do ente competente, já que não é neste local que há mensuração dos valores pertinentes a cada um dos serviços prestados à luz do artigo 111 da Lei 5.764/1971, cabendo ao seu centro de atividades da unidade de Vitória a liberação e pagamento dos inúmeros procedimentos a serem executados diariamente na consecução dos fins estabelecidos
.

Em sede de interpretação jurisprudencial assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 18, LEI N.º 1.533/51. INAPLICABILIDADE. TRIBUTÁRIO. PIS. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. ATOS COOPERATIVOS. 1. 2. No campo da exação tributária com relação às cooperativas, a aferição da incidência do tributo impõe distinguir os atos cooperativos através dos quais a entidade atinge os seus fins e os atos não cooperativos; estes extrapolantes das finalidades institucionais e geradores de tributação; diferentemente do que ocorre com os primeiros. Precedentes jurisprudenciais. 3.4.5. A cooperativa prestando serviços a seus associados, sem interesse negocial, ou fim lucrativo, goza de completa isenção, porquanto o fim da mesma não é obter lucro, mas, sim, servir aos associados. 6. 7. 8. A Lei 5.764/71, ao regular a Política Nacional do Cooperativismo, e instituir o regime jurídico das sociedades cooperativas, prescreve, em seu art. 79, que constituem 'atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais', ressalva, todavia, em seu art. 111, as operações descritas nos arts. 85, 86 e 88, do mesmo diploma, como aquelas atividades denominadas 'não cooperativas' que visam ao lucro. Dispõe a lei das cooperativas, ainda, que os resultados dessas operações com terceiros 'serão contabilizados em separado, de molde a permitir o cálculo para incidência de tributos (art. 87). 9. É princípio assente na jurisprudência que: "Cuidando-se de discussão acerca dos atos cooperados, firmou-se orientação no sentido de que são isentos do pagamento de tributos, inclusive da Contribuição Social sobre o Lucro". (Min. Milton Luiz Pereira, Resp 152.546, DJU 03/09/2001, unânime) 10. 11. 12. 13. 14. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 911.778/RN, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 24/04/2008)

Em lapidar pronunciamento sobre o tema, o Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, junto a Terceira Câmara Cível deste sodalício assim expôs:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. COOPERATIVA. MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS. ATO COOPERATIVO PRÓPRIO. ISS. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTID. 1. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça ... 'no campo da exação tributária com relação às cooperativas, a aferição da incidência do tributo impõe distinguir os atos cooperativos através dos quais a entidade atinge os seus fins e os atos não cooperativos; estes extrapolantes das finalidades institucionais e geradores de tributação; diferentemente do que ocorre com os primeiros. (...) A cooperativa prestando serviços a seus associados, sem interesse negocial, ou fim lucrativo, goza de completa isenção, porquanto o fim da mesma não é obter lucro, mas, sim, servir aos associados' (AgRg nos EDcl no Ag 980.095/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 29/09/2008) (TJES, Apelação n. 24030162325, Terceira Câmara Cível, DJ: 13-04-2012). 2. - As alegações do apelante não merecem guarida, notadamente porque a relação jurídica subjacente ao contrato de fls. 288-96 não se enquadra como venda de plano de saúde, mas em simples ato cooperado próprio, no qual a cooperativa age como intermediária direta de seus associados para que eles possam exercer a profissão, circunstância que ilide a hipótese de incidência do fato gerador tributário do ISS. Há típico ato cooperativo, no qual a cooperativa promove de forma gratuita a intermediação entre os usuários e clientes e os seus cooperados com o objetivo de criar e otimizar as condições para que os associados exerçam a sua profissão. Ao firmar contratos com usuários e clientes (v. G. Hospitais, associações de classe ou empresas) a cooperativa estará agindo como mera mandatária, desempenhando seus objetivos institucionais e, assim, prestando serviços diretamente aos seus associados de forma gratuita e sem fins lucrativos (relação interna), ou seja, considera-se que os serviços que, a rigor, constituem o objeto desses negócios jurídicos não são prestados pela cooperativa, mas sim pelos seus cooperados, que assumem toda a responsabilidade pela produção do resultado em benefício dos usuários e clientes (relação externa). 3. - Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 008160010222, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/07/2018, Data da Publicação no Diário: 27/07/2018)

Consta, ainda, no estatuto social da empresa (fls. 612/614) que a parte administrativa está localizada no município de Vitória-ES, retirando o substrato fático acolhido pelos recorrentes como fundamento apresentado para a pretendida correção da sentença.

De outro modo,
os recorrentes deixaram de produzir provas a respeito dos atos perpetrados pela autora no sentido de enquadrar o modus operandi no fato típico tributário
. Portanto, expostos os contornos da lide e a interpretação jurisprudencial apresentada, entendo por manter irretocável a sentença objurgada.

Sendo assim, por já ter este Eg. Tribunal se manifestado pela inexistência de relação jurídica que obrigue a
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
a recolher ISSQN em favor do MUNICÍPIO DE GUARAPARI, entendo que a r. sentença deve ser mantida inalterada neste ponto.

No que se refere à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nas causas que envolvem a fazenda pública, o CPC/2015 estabelece que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que o arbitramento da referida verba por apreciação equitativa deve se restringir às hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, bem como quando o valor da causa for muito baixo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO.ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. §§ 2º e 8º DO ART. 85 DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE
.

I - O presente feito decorre de ação de execução fiscal objetivando o recebimento de crédito no valor de R$ 195.037,49 (cento e noventa e cinco mil, trinta e sete reais e quarenta e nove centavos). Na sentença, julgou-se extinta a execução fiscal, tendo sido a exequente condenada a pagar honorários advocatícios em favor da executada. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para fixar os honorários, por apreciação equitativa.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artigo.

III - Por outro lado, na vigência do CPC/2015,
a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º, art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, não sendo essa a hipótese dos autos, visto que foi atribuído valor da causa no montante de R$ 195.037,49 (cento e noventa e cinco mil, trinta e sete reais e quarenta e nove centavos), em junho de 2004. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.736.151/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 6/11/2018; REsp n. 1.750.763/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 12/12/2018 e AgInt no AREsp n. 1.187.650/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1424719/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019)

_________________

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CARÊNCIA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. §§ 3º e 8º DO ARTIGO 85 DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA
. IMPOSSIBILIDADE.

1. Na vigência do CPC/2015, a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8º, artigo 85, do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses de que não cuidam os presentes autos
.

2. In casu, depreende-se que o Tribunal de origem, ao utilizar-se de critérios diversos das balizas objetivas relacionadas aos percentuais previstos no §3º do artigo 85 do CPC/2015, violou a legislação federal indicada. 3. Agravo i nterno não provido.

(AgInt no REsp 1736151/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 06/11/2018)

O arbitramento dos honorários nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros:
1º)
adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da
condenação
ou do
proveito econômico
obtido
;
2º)
quando inexistir o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia,
o valor da causa,
na forma do art. 85, § 8º do CPC
1
e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo,
3)
o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do
Codex
Processual.

No caso em análise, verifica-se que o proveito econômico obtido equipara-se ao valor da causa atualizado, uma vez que foi reconhecida a nulidade da CDA nº 389/08, objeto da execução fiscal na qual foi prolatada a r. sentença recorrida.

Por fim, é prudente registrar que o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu expressamente um sistema de precedentes que deve ser observado pelo Julgador para que as decisões judiciais sejam tomadas com coerência e integridade.

A igualdade, a coerência e a previsibilidade das decisões judiciais são necessárias à própria estabilidade do Direito, dada a necessidade de segurança jurídica e de isonomia inerente ao próprio sistema.

Com efeito, o CPC preconiza:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

Assim, como regra geral, o entendimento do C. STJ acerca dos critérios objetivos para fixação dos honorários advocatícios deve ser seguido pelos Tribunais Locais, em atenção aos postulados da coerência e integridade das decisões judiciais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no mínimo legal das faixas previstas no artigo 85, § 3º, do CPC/15.

Por fim,
CONHEÇO
da
REMESSA NECESSÁRIA
e mantenho a r. sentença nos demais pontos que não foram objeto de recurso voluntário.

É como voto.

1
§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)